Tribunal: TJDFT
Processo: 0709418-13.2018.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0709418-13.2018.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAR SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA RECORRIDO: NOILDA TAVARES BADU OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela part ré, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSSIVA REJEITADA. PEDIDO DE CANCELAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. TEORIA DA ASSERÇÃO. SÚMULA 608 DO STJ. 1. Teoria da Asserção. As condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo conduzem ao exame do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Consoante enunciado da súmula 608 do STJ: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão." 3. Conforme disposto na Declaração de Ciência das informações descritas na Proposta de Adesão, o limite para cancelamento do plano e saúde é até o dia 15 (quinze) de cada mês - ID 7238760, p.3 - e as mensalidades são cobradas mediante sistema de pré-pagamento, ou seja, primeiro paga-se, para depois usá-lo. 4. Compulsando os autos, verifica-se que a recorrida foi notificada em 31/05/2016 de que o cancelamento do plano de saúde ocorreria em 30/06/2016. Todavia, a parte autora solicitou a rescisão em 09/06/2016, mas foi informada de que só seria processada em 30/06/2016, sendo, então, cobrada a mensalidade da fatura do mês de junho. 5. Entretanto, solicitado o cancelamento do plano de saúde, inexiste motivo para cobrança da mensalidade, visto que, além do pagamento ser antecipado, não foi demonstrada a utilização dos serviços, após a data do recebimento do pedido de rescisão. 6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 1161465, 07094181320188070003, Relator: SONIRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNCAO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/3/2019, publicado no DJE: 4/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A recorrente alega violação ao art. 5o, inciso II, da Constituição Federal de 1988, por ter o acórdão recorrido infringido o princípio da legalidade ao fazer incidir no presente caso a Resolução Normativa da ANS no 412/2016, que não se encontrava em vigor quando a autora solicitou o cancelamento do plano de saúde. Explicitou que “até a Resolução Normativa da ANS n.o412/2016, não havia previsão legal sobre tal assunto/tema, sendo que a praxe mercantil, como medida de equilíbrio à relação entre as partes, seria que o cancelamento se daria ao final do mês em que houvesse o pedido de cancelamento” (página 6 do Recurso Extraordinário de ID 8272882). Defendeu a existência de repercussão geral. Decido. O recurso é tempestivo, regular o preparo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. O processo encontrava-se suspenso diante da existência de repercussão geral quanto à “aplicação de lei nova sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados” (tema 123). Julgado em 20/10/2020 com publicação do acórdão em 18/11/2020, fixou-se a tese de que “as disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados” (RE 948634, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe-274 PUBLIC 18-11-2020) Embora o referido precedente tenha sido firmado para o caso de incidência da Lei 9.656/1998 aos contratos celebrados a partir de sua vigência, os fundamentos da decisão acerca da aplicação da lei nova sobre plano de saúde anteriormente firmados levam à conclusão de que também é aplicável à situação dos presentes autos. No entanto, o acórdão recorrido fundamentou sua decisão com base nos termos do contrato de adesão firmado entre as partes. A decisão combatida expôs que “conforme disposto na Declaração de Ciência das informações descritas na Proposta de Adesão, o limite para cancelamento do plano e saúde é até o dia 15 (quinze) de cada mês – ID 7238760, p.3 – e as mensalidades são cobradas mediante sistema de pré-pagamento, ou seja, primeiro paga-se, para depois usá-lo.” (ID 7917825). Portanto, não se levou em conta a Resolução da ANS. Além disso, não há informação de alteração contratual exercida pela autonomia de vontade das partes. Desse modo, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral. É o caso, portanto, de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. De outro lado, além de não ter sido prequestionado o artigo que se alega violado, incidindo na espécie as súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, decidir de modo diverso encontra óbice no enunciado 279 da súmula do Supremo Tribunal Federal, por pressupor o revolvimento do conjunto fático probatório (“para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Noutra parte, o acórdão recorrido decidiu a questão posta com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e em cláusulas contratuais. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o que implica a violação indireta ou reflexa à Constituição Federal de 1988, bem como a análise de cláusulas contratuais presentes no processo, em afronta ao enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal n. 454 (“simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”). Nesse sentido, in verbis: “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Plano de saúde de autogestão. Reajuste. Danos materiais. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nos 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1204779 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 09/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 04-09-2019 PUBLIC 05-09-2019) No que diz respeito à suposta violação ao princípio da legalidade, sua análise encontra óbice no enunciado 636 da súmula do Supremo Tribunal Federal, porquanto incabível recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, “quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Por fim, a Corte Suprema se posicionou pela inexistência de repercussão em demanda ajuizada em juizado especial quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria e a justificação fundamentada da existência de repercussão geral, por se tratar de controvérsia decorrente de relação de direito privado (tema 800). Confira-se a ementa do referido julgado: “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015 ) ANTE O EXPOSTO, ausente a repercussão geral conforme entendimento exarado pelo STF no regime de repercussão geral, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal